Tribunal: STF
Processo: HC 270438
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.  ARTIGOS 121, § 2º, I, III E IV, E 211 DO CÓDIGO PENAL E ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no RHC nº 230.617. 
Colhe-se dos autos que os pacientes foram pronunciados em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, I, III e IV, e 211 do Código Penal, c/c o art. 35 da Lei nº 11.343/2006.
Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, o writ foi desprovido.
Irresignada, a defesa manejou recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar por decisão monocrática.
Posteriormente, em sede de tutela provisória, o Tribunal a quo manteve o indeferimento.
Na presente impetração, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta ocorrência de cerceamento de defesa.
Alega que “a controvérsia reside na existência de um registro audiovisual (vídeo), mencionado na decisão de pronúncia”, entretanto, afirma que “esse material digital nunca foi juntado aos autos ou mesmo periciado”. Argumenta que “dada a precariedade da prova digital lastreadora da pronúncia, a defesa postulou fosse oficiada a autoridade policial para apresentar o material, se apreendido, e, existindo, proceder a realização de perícia técnica oficial sobre o referido material, sob pena de impossibilidade de sua utilização por qualquer meio em Plenário”. Contudo, destaca que “tal pretensão foi indeferida pelas instâncias ordinárias, sob o argumento de desnecessidade da prova e pedido extemporâneo”, o que “impõe aos Pacientes o risco real de uma condenação baseada em elemento de prova questionável e não submetido ao crivo técnico necessário” e, ainda, “consolida o cerceamento de defesa e macula a higidez do devido processo legal”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 

“Diante disso, requer-se, em caráter liminar: 
a) a imediata suspensão da tramitação da Ação Penal nº 8000141- 70.2021.8.05.0020, perante o juízo da vara criminal de Barra do Choça – Bahia, especialmente quanto à realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, até o julgamento definitivo deste presente writ ou do RHC 230.617/BA, pelo Superior Tribunal de Justiça; 
b) subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, seja determinada a vedação de qualquer menção, exibição ou referência, em plenário do Júri, ao suposto vídeo não juntado aos autos e não periciado, bem como a quaisquer elementos informativos dele derivados; 
c) ainda de forma sucessiva, seja determinada a proibição de que testemunhas, notadamente agentes policiais, prestem depoimento acerca do conteúdo do referido vídeo, sob pena de nulidade absoluta da sessão de julgamento.
Pedido final 
Em face do exposto, requerer os pacientes o conhecimento do presente writ e, no mérito, a CONCESSÃO DA ORDEM para confirmar a medida liminar eventualmente deferida, conforme indicado no item 3, desta petição”.

É o relatório. DECIDO. 

O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:

HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022) 

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)

Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:

O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
[...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.
Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível. 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente